Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-30.2022.8.11.0107
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000050-30.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIONIR BAGOLIN - CPF: 452.362.670-72 (RECORRENTE), FABIAN DE ANDRADE FOLETTO - CPF: 018.269.220-59 (ADVOGADO), KLARISSA LAZZARIN DE SA - CPF: 026.663.010-36 (ADVOGADO), TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI - CPF: 011.770.880-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OPÇÃO PELA REDE PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA PELO ENTE ESTADUAL –

EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO NA REDE PÚBLICA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO – AUTORIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA
OS CRITÉRIOS MÉDICOS E LEGAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR INDEVIDO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
- DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO -
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro na Tese do Tema nº 1 do TJMT, “ipsis litteris”: “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

3. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culp
a”.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado de Mato Grosso é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

6. “
A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
”

(TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA).

7. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.
A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial,
sob os argumentos, “in verbis”: (...)
á em relação ao
ato ilícito
, não vislumbro,
in casu,
qualquer ato ou omissão praticado pelo Estado de Mato Grosso, capazes de violar e causar dano ao Requerido. Apesar da argumentação presente na impugnação à contestação ser no sentido de que o dever da Fazenda Pública era de prestar assistência
imediata
ao Requerido, tem-se a necessidade de analisar a realidade com proporcionalidade e razoabilidade. Índices apontam que cerca de 70% (setenta por cento) da população brasileira, o que corresponde a 150 (cento e cinquenta) milhões de pessoas, depende exclusivamente do Sistema Único de Sáude (SUS) do
Brasil (
https://oglobo.globo.com/google/amp/politica/tem-solucao/noticia/2022/09/demora-e-superlotacao-no-sus-e-cobertura-dos-planos-sao-principais-da-saude-para-os-brasileiros.ghtml
. Acesso em: 30/05/2023
). A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há prova irrefutável da negativa de tratamento médico no SUS ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
” (...) “
Logo, a ausência de comprovação dos requisitos descritos em linhas pretéritas, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado. Os direitos fundamentais não são absolutos e dependem de condições da realidade fática para sua concretização, afora a exigência constitucional de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços públicos de saúde. Pela juntada do Memorando Interno n.º 1292/2022/UNIDADEJURÍDICA/GBSES/HE (ID. 99805043), comprava-se que o Estado de Mato Grosso não se negou a

prestar a devida assistência, e, que, apesar da gravidade do caso de saúde do Requerido, os familiares, impactados com a infeliz situação, de prontidão, optaram pela transferência dele à rede privada, antes mesmo de qualquer retorno estatal. Visualiza-se que a transferência para os hospitais mais capacitados, acompanhamento diário do estado crítico do paciente, aplicação das medicações necessárias, relatórios médicos, solicitações e procedimentos administrativos, foram devidamente realizados pelo Estado. Não há que se falar em "inexistência ou insuficiência da rede pública", porque os pedidos de obtenção dos procedimentos cirúrgicos foram, posteriormente, deferidos. Entretanto, o Requerido já se encontrava assistido pela rede privada
”.

9. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

10.
Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

11.
Destaca-se que em razão da Teoria dos Danos Direitos e Imediatos a conduta causadora do dano deve decorrer de forma direta e imediata da conduta do agente (a quem é imputada o prática do ato ilícito).

12. Nesse mesmo sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO
.

(...) “3.

A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
. 4. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular,
improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado
”(TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA, grifos nossos).

13.
Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado a negativada do Estado de Mato Grosso para realizar o procedimento cirúrgico,
tão pouco ficou caracterizado
a inexistência ou insuficiência da rede pública, prova disso é que foi autorizado a referida cirurgia após analise dos critérios médicos e legais exigidos pela Administração Pública.

14.
Assim, não ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada, conforme analisado na sentença atacada

15. Destaca-se que, também, não restou configurado o dano moral
diante da ausência de violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
).

16.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES - NEOPLASTIA MALIGNA DE OROFARINGE -
AUSÊNCIA DE RECUSA DE TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA
-
TRATAMENTO FORA DA REDE CONVENIADA POR DELIBERAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE
- URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1028454-15.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023, grifos nossos).

17. Dessa forma,
denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial,
o que implica na improcedência dos pedidos
.

18. Assim, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

19. Sentença mantida.

20. Recurso conhecido e improvido.

21. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

22.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

23. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024